Tribunal: TJDFT
Processo: 0725346-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO APONTADO. DECISÃO MANTIDA.RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o art. 303 do CPC “ Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.
2. Verificada a probabilidade do direito quanto ao perigo de dano e ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, em razão dos fundamentos e de prova idônea acostada aos autos, é de de rigor a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência ao autor.
3. Não comprovados os requisitos contidos para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo agravante, não há o que se falar em revogação da tutela deferida anteriormente.
4. Recurso conhecido e não provido.